Tribunal: TJES
Processo: 5003978-66.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003978-66.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
AGRAVADO: ANA CRISTINA SCHREIDER PEREIRA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003978-66.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: ANA CRISTINA SCHREIDER PEREIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE21678-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO
VOLKSWAGEN S/A
em face de r. decisão (cópia à fl. 46 do evento 1457976), proferida pela douta magistrada da 1ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital –, que, na ação de busca e apreensão tombada sob o nº 0001172-80.2021.8.08.0021, movida pelo agravante em desfavor de
ANA CRISTINA SCHEREIDER PEREIRA
, indeferiu a medida liminar.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 04/11 do evento 1457969, em síntese, o banco agravante aduz que:
(I)

“
procedeu com a notificação da parte ré no endereço constante no Contrato de Financiamento, sendo a referida notificação premonitória para constituição em mora do devedor
” (fl. 07);
(II)
“
a notificação para o endereço constante do contrato e ainda que não localizada a devedora por motivo de mudança para local ignorado, sem prévia comunicação ao credor, não inibe, no caso, a constituição em mora, sendo a conduta do devedor uma afronta ao princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear o vínculo contratual, conforme disciplina contida no art. 113 do CC
” (fl. 08);
(III)
“
compete ao devedor comunicar a alteração do seu endereço para fins de recebimento das correspondências encaminhadas pelo credor, sob pena de reputar-se válida a sua constituição em mora quando a notificação for encaminhada para o endereço constante no contrato
” (fl. 08); e que
(IV)
“
não há impedimento para credor fiduciário requerer contra o devedor (ou terceiro) a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
” (fl. 10).

Com fulcro nessas afirmações, sustentou a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil para a antecipação da tutela recursal. Quanto ao mérito, requer que o recurso seja conhecido e provido, com o intuito de que seja deferida a medida de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

No evento 1461355, deferi o efeito ativo ao agravo de instrumento.

Informações da juíza de primeira instância no evento 1630161.

A tentativa de intimação pessoal da agravada por carta com aviso de recebimento restou infrutífera (evento 1756609), vez que foi considerada desconhecida. Por isso, no evento 1762374, determinei que o banco agravante trouxesse o endereço correto da recorrida.

O agravado peticionou no evento 1994786, oportunidade em que forneceu novo endereço da agravada, portanto, determinei a renovação do ato ciência pessoal (evento 2173077).

À fl. 04 do evento 2378964, certidão do oficial de justiça atestando a inviabilidade de cientificar a agravada.

Desnecessária uma nova tentativa de intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões, já que não foi citada na ação de origem
1
, bem como pela carta com aviso de recebimento ter sido direcionada ao endereço informado pela recorrida no contrato.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
AgInt no REsp 1558813/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 23/03/2020.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO
VOLKSWAGEN S/A
em face de r. decisão (cópia à fl. 46 do evento 1457976), proferida pela douta magistrada da 1ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital –, que, na ação de busca e apreensão tombada sob o nº 0001172-80.2021.8.08.0021, movida pelo agravante em desfavor de
ANA CRISTINA SCHEREIDER PEREIRA
, indeferiu a medida liminar.

A juíza de primeiro grau fundamentou que “
a missiva retornou 'ausente', não tendo, qualquer pessoa recebido a notificação no endereço do contrato, concluindo-se que a mora não restou comprovada
” (fl. 46 do evento 1457976).

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto em face de decisão interlocutória que versou sobre tutela provisória (artigo 1.015, inciso I, do CPC) e por ter sido observada a regra do artigo 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Neste juízo de cognição sumária, percebo que o autor/agravante reuniu os requisitos legais para o deferimento da medida liminar, notadamente ao cumprir os pressupostos legais impostos pelo Decreto-lei n. 911/69,
in verbis
:

Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 1º O crédito a que se refere o presente artigo abrange o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes.

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 3º A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas tôdas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial.

§ 4º Os procedimentos previstos no
caput
e no seu § 2º aplicam-se às operações de arrendamento mercantil previstas na forma da Lei no 6.099, de 12 de setembro de 1974. (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014)

Impende destacar que o recorrente constituiu em mora a agravada por meio do encaminhamento da notificação extrajudicial (fls. 41 do evento 1457976) ao endereço fornecido por ela no momento da celebração do contrato (fl. 03 do evento 1457976).

Note-se que a norma não exige, para a caracterização da mora, que a assinatura constante do aviso de recebimento da notificação extrajudicial seja a do próprio destinatário, nos termos do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei º 911/69, acima transcrito.

Nesse contexto, é válida a notificação em enfoque, mormente quando sopesado que a agravada tinha o dever de atualizar os seus dados cadastrais, não podendo se beneficiar da própria torpeza de ter se ausentado do endereço constante na avença. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CORRESPONDÊNCIA. ENDEREÇO CONTRATUAL. REEXAME. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. AÇÃO REVISIONAL. SUSPENSÃO. SÚMULA N. 380/STJ. NÃO PROVIMENT
O. 1. O envio da notificação extrajudicial no endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedente.
2. O simples ajuizamento de ação revisional não impede a caracterização da mora, nos termos do verbete n. 380 da Súmula desta Casa. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1286619/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 20/11/2018)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO FIRMADO PELAS PARTES COMPROVAÇÃO DA MORA RECURSO PROVIDO.
Em se tratando de ação de busca e apreensão, basta o envio da notificação, para fins de constituição em mora, ao endereço informado no contrato firmado entre as partes, ainda que tal documento tenha retornado por motivo de mudança do devedor
.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012200641343, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. REQUISITOS PREENCHIDOS AO TEMPO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 2°, § 2° do Decreto n° 911/69 afirma que a comprovação da constituição em mora do devedor pode ser realizada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (AR).
2. O Superior Tribunal de Justiça, interpretando a mencionada legislação, firmou entendimento no sentido de que é suficiente para a comprovação da mora o simples envio da carta registrada ao endereço constante do contrato, sendo indiferente o fato de a correspondência ter sido ou não recebida pelo devedor ou por terceiro. 3. Hipótese em que a Notificação Extrajudicial foi devidamente enviada para o endereço fornecido pelo devedor no contrato firmado entre as partes, apesar de ter retornado por motivo de mudou-se.
4. Sentença anulada. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012190077623, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021)

Pelo exposto,

CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, no sentido de afastar a determinação de emenda da petição inicial e conceder a busca e apreensão do bem objeto do contrato, devendo o mandado ser expedido pelo juízo
a quo
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
MORA CONSTITUÍDA
–
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO –

DEVER DE ATUALIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1.
O credor fiduciário recorrente constituiu em mora a agravada por meio do encaminhamento da notificação extrajudicial ao endereço fornecido por ela no momento da celebração do contrato. Inteligência do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei º 911/69.

2.
É válida a notificação em enfoque, mormente quando sopesado que a agravada tinha o dever de atualizar os seus dados cadastrais, não podendo se beneficiar da própria torpeza de ter se ausentado do endereço constante na avença.

3.

Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.